Tribunal: TJDFT
Processo: 0009464-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DETERMINADO PELO JUIZ. INCLUSÃO DE DESPESAS ANTERIORES AO FALECIMENTO DO AUTOR DA HERANÇA. IRREGULARIDADE. CONDENAÇÃO DA INVENTARIANTE À RESTITUIÇÃO. CONTRATOS DE ALUGUEL DOS IMÓVEIS DO ESPÓLIO. CONTAS BOAS. DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DOS BENS. CUSTOS DO ESPÓLIO. SALDO APURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento desejados pela parte não são hábeis a infirmarem aqueles que já foram carreados para os autos, a diligência torna-se inútil ou protelatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Incumbe ao inventariante prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (art. 618, CPC). A prestação, via de regra, seguirá a diretriz do art. 552 do CPC.
3. Se o período abrangido pela prestação de contas foi determinado pelo juiz do inventário, a inclusão de despesas em época anterior ao falecimento do autor da herança, torna-se manifesta a irregularidade das contas apresentadas nesse particular. Portanto, cabível a condenação do inventariante à restituição ao espólio dos valores indevidamente abatidos do crédito apurado.
4. Os custos referentes ao exercício da função de inventariante e administração dos bens do espólio, como pela contratação de profissional de contabilidade e pelas obras de simples manutenção dos imóveis, devem ser arcados pelo monte, pois foram contraídas em seu benefício.
5. Demonstrada a regularidade dos contratos de locação e realização de obras de manutenção dos bens do espólio pela inventariante, cabia aos herdeiros discordantes o ônus de provarem que os fatos e negócios jurídicos se deram de modo diverso. Para essas questões em particular, a prova pericial era inadequada.
6. Somente ao final da prestação das contas e se apurado eventual saldo em favor do inventário, é que incidirá a correção monetária e juros de mora.
7. Segundo o princípio da sucumbência, previsto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos da sucumbência está calcada no fato objetivo da derrota processual.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.